Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-21.2020.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001770-21.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JONAS GARCIA DA SILVA JUNIOR - CPF: 354.471.708-50 (APELANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), J. G. DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.940.431/0001-54 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – CÁLCULO ESCALONADO - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

2. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4º, do CPC.

3.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONAS GARCIA DA SILA JUNIOR E OUTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1001770-21.2020.811.0004, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 1,5% do valor do proveito econômico, em razão do reconhecimento do pedido, na forma do art. 85, § 3º, V, c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 3º, II do CPC, uma vez que o proveito econômico no valor de R$ 235.369,57 está acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que os honorários advocatícios sejam fixados nos parâmetros legais entre 8% e 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC. [id. 78308951]

Em contrarrazões o ente estadual rechaçou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 78308954]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 1,5% do valor do proveito econômico, em razão do reconhecimento do pedido, na forma do art. 85, § 3º, V, c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

In casu
, a parte Apelante ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal, na data de 18/08/2020, visando a declaração de inconstitucionalidade do regime de Estimativa Simplificada e por Operação do ICMS na Certidão de Dívida Ativa nº 2017348 no valor de R$ 299.334,20 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Devidamente intimada para oferecer a sua defesa, o ente estadual, em id. 78308488, manifestou pelo reconhecimento jurídico do pedido e solicitou a exclusão dos fatos geradores referentes ao ICMS estimativa simplificada.

Sobreveio sentença, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Colhe-se dos autos que a parte requerida reconhece na petição id 41170900, o pedido do requerente, realizando a exclusão dos créditos tributários relativos ao ICMS por estimativa da CDA nº 2017348.

O art. 487, III, a, do Código de Processo Civil, aduz que o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção é causa de extinção do processo com resolução do mérito.

Considerando que a requerida, realizou o reconhecimento jurídico do pedido, bem como requereu a extinção do feito, vislumbra-se que houve, de maneira expressa, atendimento ao solicitado na presente ação, correspondendo à exclusão dos créditos tributários relativos ao ICMS por estimativa da CDA nº 2017348, objeto desta demanda.

Assim, entende-se que a requerida assentiu com a procedência do pedido ora formulado, não demonstrando objeção e evitando o prosseguimento do feito. Nesse sentido, a extinção do processo com resolução de mérito é o que se impõe.

No que diz respeito ao pedido de cancelamento da ordem de suspensão do protesto, razão não assiste a parte requerida, visto que, o protesto foi realizado sem especificação das infrações, bem como consta o valor total da CDA antes da exclusão dos créditos tributários relativos ao ICMS.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido relativo ao cancelamento da ordem de suspensão do protesto, devendo a parte requerida, caso entenda necessário realizar um novo protesto da CDA atualizada.

Ante o exposto, atendendo ao que pede a parte requerida, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 1,5% do valor do proveito econômico, em razão do reconhecimento do pedido, na forma do art. 85, § 3º, V, c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.” [id. 78308490]

Com efeito, cediço que nas causas em que a Fazenda Pública é parte aplica-se o disposto no §3º do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do §2º, ou seja, o grau de zelo do procurador da parte, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ainda, por ocasião do cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, deve ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC,
in verbis
:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

"O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) ".

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda).
Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)
" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

No caso dos autos, a CDA nº 2017348 aponta um valor total de R$299.334,20 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Não obstante a isso, verifica-se que após o reconhecimento do pedido por parte do ente estadual, houve a exclusão dos créditos tributários oriundos do ICMS por estimativa, que alcançavam a importância de R$ 235.369,57 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), permanecendo as demais infrações que somam o valor de R$63.964,63 (sessenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Desse modo, o proveito econômico obtido pela parte Apelante corresponde ao valor de R$ 235.369,57 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, 272 salários mínimos, vigentes à época da sentença, ultrapassando assim os 200 salários mínimos previstos no inc. I do §3º.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, tenho que o percentual deve ser fixado em 10% (dez por cento) na primeira faixa e em 8% (oito por cento) na segunda faixa.

Ademais, considerando que o ente estadual reconheceu o pedido da parte autora, e, simultaneamente, cumpriu a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os honorários advocatícios, escalonadamente, em
5% sobre o proveito econômico na primeira faixa (art. 85, §3º, I c/c 90, §4º, ambos do CPC) e 4% sobre o proveito econômico na segunda faixa (art. 85, §3º, II c/c 90, §4º, ambos do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022